Tribunal: TJMT
Processo: 0001735-71.2018.8.11.0029
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001735-71.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Direito de Vizinhança, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WELDER CRISTIAN RODRIGUES - CPF: 568.458.981-20 (APELANTE), WELDER CRISTIAN RODRIGUES - CPF: 568.458.981-20 (ADVOGADO), FABIANE SCHELSKI - CPF: 897.379.541-49 (APELADO), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO), MELCHIOR FULBER CAUMO - CPF: 890.075.221-91 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 386.688.580-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA CUMULADA COM PERDAS E DANOS.
PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA APÓS REABERTURA DA INSTRUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO.
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXPOSIÇÃO DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS. REJEIÇÃO.
MÉRITO
. DIREITO DE VIZINHANÇA. CHAMINÉ DE CHURRASQUEIRA RESIDENCIAL. EQUIPAMENTO DE USO DOMÉSTICO ORDINÁRIO. LICITUDE. DEMOLIÇÃO. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. MEROS ABORRECIMENTOS COTIDIANOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAIS. ALTEAÇÃO DO MURO DIVISÓRIO. DEVER DE MANUTENÇÃO DO PADRÃO ESTÉTICO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a pretensão
nunciatória
por falta de interesse processual superveniente e julgou improcedentes os pedidos de demolição e de indenização por danos materiais e morais, em ação de nunciação de obra nova cumulada com perdas e danos fundada em direitos de vizinhança.

2
.

Requerimentos do recurso: (
i
) reconhecimento de cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica; (
ii
) declaração de
nulidade da sentença por deficiência de fundamentação; (
iii
) reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de demolição, indenização por danos materiais e morais; e (
iv
) subsidiariamente, retorno dos autos à origem para realização de perícia técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se a ausência de perícia técnica configura cerceamento de defesa; (
ii
) examinar se a sentença padece de nulidade por deficiência de fundamentação; (
iii
) saber se a construção de chaminé de churrasqueira residencial junto à parede divisória viola os direitos de vizinhança e autoriza a demolição; (
iv
) analisar a configuração de danos morais; e (
v
) aferir a existência de danos materiais indenizáveis decorrentes da
alteação
do muro divisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A preclusão consumativa opera-se quando a parte deixa de reiterar requerimento probatório na fase processual oportuna, de modo que a reabertura da instrução por determinação do Tribunal não dispensa a formulação dos pedidos de prova na oportunidade conferida para especificação dos meios instrutórios pretendidos.

5
.

A sentença que, ainda que de forma sucinta, expõe os fundamentos fáticos e jurídicos de forma a permitir a compreensão do itinerário lógico da decisão satisfaz o dever
de fundamentação
previsto no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

6.
A proibição inscrita no
caput
do art. 1.308 do Código Civil destina-se a equipamentos industriais ou de grande porte dotados de potencial lesivo concreto, ao passo que a churrasqueira residencial
de uso doméstico constitui chaminé ordinária abrangida pela exceção do parágrafo

único do mesmo dispositivo.

7
.
A obrigação de demolir construção em propriedade lindeira pressupõe infração às normas que disciplinam o direito de construir (CC, art. 1.312).

8. O dano extrapatrimonial indenizável pressupõe ofensa concreta aos direitos da personalidade que extrapole o campo dos meros aborrecimentos e dissabores cotidianos. A simples ocorrência de transtornos decorrentes de obra em imóvel vizinho não configura, por si, lesão moral reparável.

9.
O confinante que alteia a parede divisória arca com todas as despesas da obra, inclusive de conservação, o que abrange a preservação do padrão estético preexistente, sob pena de ressarcimento ao vizinho dos custos necessários à recomposição da aparência original (CC, art. 1.307).

IV. DISPOSITIVO

10
.
Recurso
parcialmente provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts
.
1.301,
1.307,
1.308,
CPC,
art
s
.

86,
357,
373, I
e II
.

Jurisprudência
relevante
citada
:

STJ, Súmulas 43 e 54, Tema 1059, AgInt no AREsp n. 2.048.388/RS;
TJSP, AI 2053633-18.2025.8.26.0000

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WELDER CRISTIAN RODRIGUES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana, nos autos da ação de nunciação de obra nova cumulada com perdas e danos n. 0001735-71.2018.8.11.0029, movida em face de
FABIANE SCHELSKI
, que julgou extinta a pretensão nunciatória, por falta de interesse processual superveniente (CPC, art. 485, VI), e improcedentes os pedidos de demolição, indenização por danos materiais e morais (CPC, art. 487, I).

Na
origem
, o autor ajuizou ação de nunciação de obra nova cumulada com perdas e danos em face da ré, na qual narrou que é proprietário do imóvel situado na Rua Miraguaí, n. 891, bairro Flamboyant, Canarana/MT, e que a ré, sua vizinha de fundos, alteou a construção sobre o muro divisório dos terrenos, edificou uma edícula e, ao final da obra, erigiu churrasqueira com chaminé voltada para a residência do demandante, em alegada violação aos arts. 1.277, 1.300, 1.301 e 1.308 do Código Civil.

Aduziu que a obra perdurou por aproximadamente 04 (quatro) meses, período durante o qual sofreu destruição parcial do jardim, acesso não autorizado de trabalhadores ao seu lote, depósito de resíduos de construção (massa de cimento, tijolos e entulhos) em sua propriedade, além de perturbações decorrentes de fumaça, fuligem e calor irradiados pela churrasqueira, o que comprometeu a arquitetura de seu quintal e o forçou a instalar película nos vidros da fachada de fundos para preservar a privacidade da residência.

Asseverou que, ao solicitar amigavelmente a instalação de rede de contenção para minimizar os transtornos, a ré o tratou com desprezo e deboche, conforme gravações de áudio e transcrições de conversas via aplicativo de mensagens juntadas aos autos, razão pela qual a situação extrapolou o mero dissabor cotidiano e configurou dano à sua dignidade.

Requereu a concessão de medida liminar
inaudita altera parte
para retirada da churrasqueira, a procedência dos pedidos para demolição da parte ilegalmente construída, a condenação da ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.140,39 (mil cento e quarenta reais e trinta e nove centavos) e de danos morais a serem arbitrados pelo Juízo, além da avaliação da desvalorização do imóvel.

Em decisão inicial, o juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência (id. 150465170).

Na
contestação
, a ré arguiu, preliminarmente, a inépcia da inicial, sob o argumento de que o Código de Processo Civil de 2015 excluiu a ação de nunciação de obra nova como procedimento especial, e a impossibilidade jurídica da demanda, porquanto a obra já se encontrava concluída há quase 01 (um) ano quando da propositura da ação, de modo que a pretensão nunciatória teria perdido o objeto.

No mérito, sustentou que a edícula e a churrasqueira foram construídas integralmente nos limites de seu próprio terreno, sem invasão do lote do autor, e que a obra não causou prejuízos ao sossego da vizinhança, tampouco danos materiais ou morais ao demandante.

Asseverou, ainda, que o muro divisório foi construído exclusivamente às suas expensas, cabendo ao autor arcar com 50% do custo, e que inexistia risco ao imóvel vizinho que justificasse a drástica medida demolitória.

Na
impugnação
, o autor refutou as preliminares e reiterou os argumentos deduzidos na petição inicial.

Deferida a perícia, com nomeação da empresa Real Brasil para sua realização e atribuição dos honorários à ré, ela desistiu da produção da prova, razão pela qual o juízo determinou a realização de laudo de constatação, cuja efetivação foi certificada como impossível nos autos. O autor, por sua vez, pugnou pelo julgamento antecipado da lide
(ids. 75832250, 88824013, 80836748 e 85364065).

Na
sentença
, o Juízo
a quo
rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial, sob o fundamento de que a petição continha pedido certo e determinado, narrativa fática logicamente encadeada e pretensões compatíveis entre si.

Julgou extinta a nunciação de obra nova por falta de interesse processual superveniente, ante a conclusão da edificação, e improcedentes os pedidos remanescentes, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Consignou que as aberturas da churrasqueira aparentavam conformidade com o § 2º do art. 1.301 do Código Civil, que não houve danos à personalidade do requerente e que inexistia conduta ilícita ensejadora de reparação material.

Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º, do CPC (id. 150465212).

O requerente interpôs recurso de apelação, no qual arguiu cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade de produzir prova pericial e testemunhal.

A Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para possibilitar a produção de provas técnicas e orais.

Diante do retorno dos autos, realizou-se audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas as testemunhas Leandro Luiz Amaro, Bruna Buranelo Pascoal e Claudemir José Munarini (id. 336080866).

Em sede de alegações finais, o demandante reiterou os pedidos iniciais e a demandada destacou os testemunhos realizados na audiência de instrução e julgamento, ambos mantendo seus pedidos iniciais e contestatórios, respectivamente.

Proferida nova
sentença
, o Juízo de origem rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e julgou extinta a pretensão nunciatória por falta de interesse processual superveniente e improcedentes os pedidos remanescentes (CPC, 485, VI, e 487, I).Registrou que a abertura da churrasqueira aparentava conformidade com o § 2º do art. 1.301 do Código Civil, que prevê aberturas para luz ou ventilação não maiores de 10 (dez) centímetros de largura por 20 (vinte) de comprimento, construídas a mais de 02 (dois) metros de altura de cada piso, conforme análise das fotografias e dos depoimentos testemunhais colhidos em audiência.

Assentou que não houve danos à personalidade do autor aptos a ensejar reparação moral, pois meros aborrecimentos e dissabores cotidianos não se elevam à categoria de ofensa extrapatrimonial indenizável, e que o requerente não foi privado da posse de seu imóvel. Afastou, ainda, a pretensão indenizatória por prejuízos materiais ante a ausência de comprovação de conduta ilícita.

Condenou o demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (id. 336080878).

Nas
razões recursais
, o recorrente argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica quanto aos danos materiais e morais e à necessidade de demolição, em afronta ao art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, porquanto o
decisum
apresenta conclusão genérica sem enfrentar as provas carreadas aos autos.

Sustenta, no mérito, que o Juízo incorreu em erro ao equiparar a chaminé da churrasqueira a mera abertura para luz ou ventilação prevista no § 2º do art. 1.301 do Código Civil, pois se trata de equipamento gerador de fumaça, fuligem e calor, com impactos sobre a vizinhança, cuja disciplina rege-se pelo art. 1.308 do mesmo diploma legal, que veda encostar à parede divisória fornos ou aparelhos suscetíveis de produzir interferências prejudiciais ao vizinho.

Aduz que o Juízo
a quo
conferiu indevido peso ao alvará de construção e ao Habite-se expedidos pela municipalidade, porquanto a regularidade administrativa não afasta a possibilidade de controle judicial acerca de violações aos direitos de vizinhança, e que a licença urbanística não ostenta força de coisa julgada apta a obstar a apreciação de direitos privados.

Assevera que houve cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia indispensável para aferir a conformidade da obra com os limites legais, as distâncias exigidas e a nocividade da chaminé, e que a determinação do acórdão anulatório para produção de provas técnicas foi, na prática, descumprida pelo Juízo de primeiro grau, o que configura ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

Argumenta que as provas documentais (fotografias e notas fiscais), testemunhais e os relatos constantes dos autos demonstram os prejuízos materiais consistentes em danos ao jardim, necessidade de aquisição de insumos para reparos, custeio de película protetora e de pintura do muro.

Ressalta o abalo à esfera íntima decorrente da perda de privacidade, do incômodo contínuo provocado pela fuligem e da conduta abusiva e desrespeitosa da apelada durante toda a construção, o que extrapola o mero dissabor cotidiano e configura ofensa moral indenizável.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para realização de perícia técnica (topográfica e sobre exaustão) e produção das provas admitidas em direito, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por prejuízos materiais e morais (id. 336080880).

Em sede de
contrarrazões
, a apelada discorre sobre a existência de comportamento processual contraditório do apelante e defende que apresentou provas da regularidade da construção. Destaca os depoimentos realizados e postula a manutenção da sentença (id. 336080884).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Cuida-se de recurso de apelação em que se discute, em sede preliminar, a arguição de cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica e a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação (art. 489, §1º, do Código de Processo Civil).

No mérito, a pretensão refere-se à demolição de churrasqueira e chaminé edificadas na divisa dos lotes, com fundamento nos direitos de vizinhança, bem como aos pedidos de indenização por danos materiais no montante de R$ 1.140,39 (mil cento e quarenta reais e trinta e nove centavos) e de compensação por danos morais.

O recurso comporta parcial provimento.

Preliminarmente, deve ser afastada a alegação de cerceamento de defesa.

Registre-se que o acórdão proferido em apelação anterior determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para possibilitar a produção de provas técnicas e orais, sem especificar a realização compulsória de perícia (id. 126107980).

Assim, a determinação apenas ampliou a oportunidade instrutória, de modo que cabia às partes formular os requerimentos probatórios pertinentes na fase apropriada.

Nessa linha, intimadas, as partes requereram a produção de provas testemunhais (ids. 336080857 e 336080862).

Após a audiência de instrução, declarou encerrada a fase probatória e abriu prazo para a apresentação de alegações finais, nas quais não houve menção de necessidade de perícia (id. 336080866).

Logo, configura-se preclusão do direito, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.048.388/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 09/11/2022) (id. 336080873).

O apelante, contudo, limitou-se a requerer a produção de prova testemunhal, sem reiterar o pedido de perícia técnica, circunstância que configura preclusão consumativa e afasta a alegação de descumprimento da determinação do Tribunal.

Igualmente não procede a arguição de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação (CPC, art. 489, §1º), porquanto o Juízo de origem expôs os fundamentos fáticos e jurídicos que amparam a decisão, com a indicação das razões pelas quais reputou não configurados os pressupostos para a demolição e para a condenação em danos materiais e morais.

Com efeito, foram examinadas as fotografias acostadas, valoração dos depoimentos colhidos em audiência de instrução e enquadramento da controvérsia nos dispositivos legais pertinentes (CPC, arts. 1.299 e 1.301, §2º), com a exposição dos fundamentos pelos quais se reputou regular a construção e se afastou as pretensões indenizatórias (id. 336080878).

A fundamentação concisa não se confunde com ausência de motivação, bastando que enfrente a controvérsia de forma a permitir a compreensão do itinerário lógico da decisão (STJ, REsp n. 2.235.623/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 23/12/2025).

Quanto ao mérito, a questão deve ser analisada à luz do Código Civil, por se tratar de relação de vizinhança com a distribuição ordinária do ônus probatório prevista no Código de Processo Civil.

É certo que as construções lindeiras atraem responsabilidade compartilhada aos confrontantes, cabendo-lhes zelar pelo bem comum, além de arcar com seus respectivos custos.

De modo coerente, a legislação pátria estabelece limites relativos às alterações e construções na área limítrofe, a fim de preservar a privacidade e o bem-estar de todos.

Nessa moldura, o art. 1.308,
caput
, do Código Civil veda o encosto à parede divisória de chaminés, fogões, fornos ou quaisquer aparelhos suscetíveis de produzir infiltrações ou interferências prejudiciais ao vizinho. O parágrafo único do referido dispositivo, todavia, excepciona expressamente as chaminés ordinárias e os fogões de cozinha, de sorte que a proibição do
caput
não incide quando a chaminé se destina a uso residencial cotidiano.

A exceção inscrita no parágrafo único alcança as chaminés de uso doméstico habitual, desprovidas de potencial lesivo que extrapole a normalidade da convivência entre vizinhos. Logo, a vedação do
caput
do art. 1.308 dirige-se exclusivamente a equipamentos industriais ou de grande porte, suscetíveis de produzir infiltrações ou interferências prejudiciais concretas.

A churrasqueira residencial da apelada, acompanhada de projeto arquitetônico e erigida com alvará e habite-se da municipalidade, enquadra-se na categoria de utilização doméstica ordinária.

Ressalte-se que a regularidade administrativa atestada pelo alvará e pelo habite-se, embora não impeça o controle judicial dos direitos de vizinhança, constitui indício relevante da conformidade da obra com as normas técnicas aplicáveis.

Para que a vedação do
caput
do art. 1.308 prevaleça sobre a exceção do parágrafo único, é indispensável a demonstração de que a chaminé produz efetiva interferência prejudicial ao imóvel vizinho, ônus que recai sobre o autor da demanda (CPC, art. 373, I).

A propósito, a jurisprudência firmou o entendimento de que a instalação de chaminé em parede divisória entre imóveis não é, por si só, ilícita, de modo que se deve aferir se o seu uso causa incômodos excessivos aptos a descaracterizá-la como “chaminé ordinária” nos termos do art. 1.308, parágrafo único, do Código Civil (TJSP, AI 2053633-18.2025.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 12/05/2025).

Em relação à distribuição do ônus probatório, ao autor incumbe provar as alegações relativas aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I do
Código de Processo Civil
.

No caso dos autos, da análise da documentação acostada aos autos, especificamente as fotografias e os depoimentos, fica evidente que a construção respeitou todos os parâmetros legais, inclusive no que concerne às normas urbanísticas (ids. 150465170 - págs. 25/31, 336080867, 336080868 e 336080869,).

Superada a
questão relativa à
construção em si, não há
elemento probatório
relativo à fuligem, fumaça ou qualquer outro transtorno decorrente da saída da chaminé, de modo que não é possível supor, abstratamente, sua ocorrência.

Nesse contexto, a testemunha Bruna Bural - arquiteta responsável pelo projeto - declarou que a chaminé observou a altura mínima regulamentar e que o revestimento interno com tijolo refratário foi dimensionado para conter a irradiação de calor (id. 336080867).

Portanto, o pedido indenizatório referente aos mencionados transtornos deve ser afastado.

Afastada a violação aos limites do direito de vizinhança, não se cogita da demolição pretendida pelo apelante, porquanto a obrigação de demolir pressupõe infração às proibições constantes da Seção que disciplina o direito de construir (CC, art. 1.312), circunstância não verificada na espécie.

De igual modo, a mera existência de restos de obra, como cimento na grama, não é capaz de gerar abalo moral indenizável, especialmente quando o apelante assentiu com o andamento dos serviços, o que se evidencia pelos áudios juntados pelo próprio autor, nos quais faz pedidos e combina dias e horários com a apelada para que os trabalhadores executassem suas atividades.

O dano extrapatrimonial, para ser objeto de indenização, deve extrapolar o campo dos meros aborrecimentos cotidianos, com prova de efetiva ofensa aos direitos da personalidade
(TJMT, Ap n. 1036392-78.2021.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 19/11/2025)
.

No que concerne aos danos patrimoniais, imprescindível a análise da vontade de cada parte em executar esta ou aquela obra, pois o Código Civil estabelece a reciprocidade das responsabilidades.

Aos confinantes é lícito altear a parede divisória, cabendo-lhes os custos do alteamento, ou compartilhando-os, caso haja vontade mútua na execução da obra.

Nessa perspectiva, é importante definir que o mero consentimento não configura vontade de execução da obra, consoante previsão do art. 1.307 do Código Civil,
verbis
:

Art. 1.307. Qualquer dos confinantes pode altear a parede divisória, se necessário reconstruindo-a, para suportar o alteamento; arcará com todas as despesas, inclusive de conservação, ou com metade, se o vizinho adquirir meação também na parte aumentada.

Assim, incumbe àquele que executa a obra estruturá-la de modo a manter o nível estético e estrutural, às suas expensas.

In casu
há prova de que a apelada alteou o muro às suas expensas e executou inclusive o reboco, sem, contudo, realizar a pintura conforme o padrão preexistente
(ids. 336080867 e 150465170 - págs. 25/31)
.

É evidente que o padrão estético de uma residência é componente integrante de uma obra, de modo que, ao altear o muro, deve a parte interessada manter a aparência preexistente ou, caso queira alterá-la, buscar acordo comum com a parte afetada.

Dos documentos acostados, infere-se que o apelante, em junho/2017 realizou gastos no valor de R$ 178,00 (cento e setenta e oito reais) e contratou pintor na monta de R$ 400,00 (quatrocentos reais), totalizando R$ 578,00 (quinhentos e setenta e oito reais), todos referentes à pintura (id. 150465170 - Pág. 32 e 35).

Ressalte-se que os demais gastos não encontram correlação com o alteamento do muro, de modo que não é devido seu ressarcimento.

Desse modo,
deve ser parcialmente deferido o pedido de danos materiais para que a apelada realize o ressarcimento no valor de R$ 578,00 (quinhentos e setenta e oito reais), com correção monetária a partir do desembolso
(Súmula 43 do STJ) e juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
WELDER CRISTIAN RODRIGUES
, tão somente

para condenar
FABIANE SCHELSKI
ao pagamento de R$ 578,00 (quinhentos e setenta e oito reais) a título de danos materiais, com correção monetária desde o desembolso (Súmula 43/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), mantendo os demais termos da sentença.

Considerando que
a
apelad
a
decaiu de parte mínima do pedido, não se configura hipótese de sucumbência recíproca, devendo ser mantidos os honorários fixados na sentença, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil
e
em razão do disposto no Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026